Tribunal: TJSP
Processo: 0019628-52.1997.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
r 118/05 – Citação aperfeiçoada em junho de 2001, com interrupção do prazo prescricional - Municipalidade que requereu a suspensão do feito ante a celebração de acordo de parcelamento – Termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Municipalidade que após pedido de suspensão não se manifestou efetivamente nos autos por prazo superior ao lustro legal, até a prolação da sentença - Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0019628-52.1997.8.26.0366; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Mongaguá

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Mongaguá – Ação ajuizada em fevereiro de 1998, antes da alteração do artigo 174 do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 118/05 – Citação aperfeiçoada em junho de 2001, com interrupção do prazo prescricional - Municipalidade que requereu a suspensão do feito ante a celebração de acordo de parcelamento – Termo inicial da contagem do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Mongaguá – Ação ajuizada em fevereiro de 1998, antes da alteração do artigo 174 do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 118/05 – Citação aperfeiçoada em junho de 2001, com interrupção do prazo prescricional - Municipalidade que requereu a suspensão do feito ante a celebração de acordo de parcelamento – Termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Municipalidade que após pedido de suspensão não se manifestou efetivamente nos autos por prazo superior ao lustro legal, até a prolação da sentença - Sentença mantida – Recurso não provido.